Tribunal: TJSP
Processo: 1015396-35.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r 116/03 quanto ao conceito de "preço de serviço" e preferiu intitulá-lo como "receita bruta", mas, em verdade, tais nomenclaturas devem ser encaradas como sinônimas, até mesmo porque qualquer previsão de "preço de serviço" em sentido contrário ao da LC 116/03 seria manifestamente inconstitucional, por violar matéria que o artigo 146, III, "a", da CF reservou à lei complementar.
Dessarte, não há ilegalidade/inconstitucionalidade na legislação municipal ao utilizar a expressão "receita bruta" para definir "preço do serviço", de modo que é plenamente legítima a inclusão dos tributos federais e do próprio ISS na base de cálculo do tributo, em consonância, inclusive, com o decidido pelo STF na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 190, que declarou inconstitucional a previsão de exclusão de tais tributos, por lei municipal, da base de cálculo do ISSQN. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1015396-35.2023.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza). Pleito de exclusão de PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e do próprio ISS da base de cálculo. Denegação da Ordem. Decisão a ser mantida. Inexistência do direito líquido e certo.
O artigo 7o, § 2o, I da LC 116/03 estabelece que a base de cálculo do

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza). Pleito de exclusão de PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e do próprio ISS da base de cálculo. Denegação da Ordem. Decisão a ser mantida. Inexistência do direito líquido e certo.
O artigo 7o, § 2o, I da LC 116/03 estabelece que a base de cálculo do imposto é o "preço do serviço", sem qualquer dedução, exceto os materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de itens 7.02 e 7.05 da correspondente Tabela Anexa. Ou seja, o "preço do serviço" corresponde ao valor total do serviço e é o valor recebido pelo prestador do tomador, independentemente da composição de tal preço, de modo que inclui os tributos federais no preço cobrado, já que são repassados ao tomador.
No caso, a legislação de São Paulo apenas adequou aos seus termos o teor da Lei Complementar 116/03 quanto ao conceito de "preço de serviço" e preferiu intitulá-lo como "receita bruta", mas, em verdade, tais nomenclaturas devem ser encaradas como sinônimas, até mesmo porque qualquer previsão de "preço de serviço" em sentido contrário ao da LC 116/03 seria manifestamente inconstitucional, por violar matéria que o artigo 146, III, "a", da CF reservou à lei complementar.
Dessarte, não há ilegalidade/inconstitucionalidade na legislação municipal ao utilizar a expressão "receita bruta" para definir "preço do serviço", de modo que é plenamente legítima a inclusão dos tributos federais e do próprio ISS na base de cálculo do tributo, em consonância, inclusive, com o decidido pelo STF na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 190, que declarou inconstitucional a previsão de exclusão de tais tributos, por lei municipal, da base de cálculo do ISSQN. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso.